Tribunal: TJSP
Processo: 1502779-84.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000785214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1502779-84.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é
apelante WELLINGTON ALMEIDA SALES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Esteve presente em sessão telepresencial o dr. Alan Lutfi
Rodrigues.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502779-84.2019.8.26.0292
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502779-84.2019.8.26.0292
APELANTE: WELLINGTON ALMEIDA SALES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JACAREÍ
VOTO No 44.446-4
Apelação criminal. Roubo qualificado (Art. 157, § 2o, II,
do CP). Pretensão de fixação da pena base no patamar
mínimo ou alteração da fração de aumento, bem como
compensação entre a confissão e a reincidência e
fixação de regime semiaberto. Conjunto probatório
robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas
afastadas.
Penas
e
Regime
mantidos.
Recurso
improvido.
WELLINGTON ALMEIDA SALES foi condenado como incurso
no art. 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas), do Código Penal, às
penas de 06 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 14 dias-multa, no mínimo legal, negado o apelo em
liberdade (fls. 154/161).
Irresignada, apela a defesa pretendendo a fixação da pena
base no patamar mínimo ou aplicação de fração mínima na primeira fase da
dosimetria. Postula, ainda, a compensação entre a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência, reduzindo-se a fração aplicada
pela reincidência específica, bem como a imposição de regime semiaberto
(fls. 167/176).
O reclamo foi contrariado (fls. 179/181).
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
manifesta-se
pelo
improvimento do recurso defensório (fls. 196/209).
Oposição ao julgamento virtual a fls. 212.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502779-84.2019.8.26.0292
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 20 de agosto de 2019, por volta
das 19h30min, na Avenida São João, 327, Jardim Didinha, na comarca de
Jacareí, WELLINGTON ALMEIDA SALES, agindo em concurso de agentes
e com unidade de desígnios com pessoa ainda não identificada, mediante
grave ameaça, subtraíram, para proveito comum, a quantia de R$ 257,88,
pertencente ao estabelecimento comercial EWS Farma Comércio de
Produtos Farmacêuticos (nome fantasia “Poupafarma”).
Segundo apurado, Wellington e seu comparsa não identificado
ingressaram na drogaria “Poupafarma”, decididos a praticar o roubo em
questão. Para tanto, enquanto o comparsa do réu se dirigiu ao caixa e lá
permaneceu dando cobertura, Wellington foi até o balcão de atendimento,
onde anunciou o roubo, mantendo a mão próxima da cintura, simulando
porte de arma de fogo e ameaçando constantemente os funcionários
dizendo que “estava com vinte balas esperando descarregar”.
Ato contínuo, o comparsa do réu exigiu a entrega de todo o
dinheiro existente no caixa e, assim, subtraiu R$ 257,88 da drogaria. Não
contentes, os roubadores ainda subtraíram bens de clientes (conforme
imagens de fls. 16), os quais, contudo, não foram identificados. Consumado
o roubo, a dupla fugiu em poder do produto do crime.
O roubo foi registrado pelo sistema de câmeras do
estabelecimento vítima. No curso das investigações, as vítimas analisaram
o acervo fotográfico da polícia e reconheceram Wellington, sem sombra de
dúvida, como sendo um dos autores do crime em comento.
Correta a condenação do réu, eis que a materialidade restou
comprovada pelas provas colhidas, sendo certa também a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502779-84.2019.8.26.0292
Wellington optou pelo silêncio perante a autoridade policial
(fls. 31). Em juízo, confessou a imputação, alegando que realmente
praticou o roubo exatamente como descrito na r. denúncia. Disse que seu
comparsa era morador recente do bairro onde reside. Disse que praticou o
roubo, pois era usuário de crack e devia dinheiro.
A vítima Kévia, funcionária da farmácia, relatou que estava no
balcão, quando dois indivíduos ingressaram na farmácia e um deles foi em
direção ao caixa onde estava a funcionária Jéssica e o outro foi até o
balcão, o qual anunciou o assalto e ficou ameaçando funcionários e clientes
dizendo que estava armado, colocando, também a mão na altura da
cintura. O mesmo roubador foi até o caixa e mandou pegar o dinheiro,
tendo subtraído a quantia que estava no caixa e, também, um celular de um
cliente. Um dos meliantes estava de capuz e blusa, não sendo possível
realizar o reconhecimento. Disse que o réu aterrorizou as funcionárias e foi
quem anunciou o assalto, simulando portar arma de fogo. O réu estava
muito alterado e falava muito palavrão. Reconheceu o réu pelas imagens
das câmeras de segurança e por fotografia na Delegacia. Em juízo,
reconheceu o réu como autor do delito, afirmando que era quem estava
simulando estar armado e ameaçando todos.
No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Jéssica, que
também reconheceu o réu como autor do delito.
O policial civil Claudio Richard Bozza narrou que participou
das investigações do roubo, esclarecendo que o réu Wellington foi
reconhecido em um roubo contra a empresa “Droga 15” ocorrido cerca de
um mês antes. As funcionárias da Poupafarma foram chamadas ao Distrito
Policial e realizaram o reconhecimento fotográfico do increpado, auxiliadas,
ainda, pelas imagens da câmera de segurança do estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502779-84.2019.8.26.0292
Diante disso, não restou dúvidas sobre a autoria do delito,
sendo certo que o todo é coerente e o depoimento das vítimas e
testemunhas se harmonizam com o conjunto probatório, inclusive com a
confissão espontânea do réu.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em
crimes da espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes
ativo e passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é
de fundamental importância (JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
Anote-se, ainda, que as palavras das vítimas merecem
integral credibilidade, não havendo qualquer elemento apto a abalar a
convicção desta, vez que narrou os fatos de maneira clara e coerente, em
conformidade com todo o conjunto probatório, bem como reconheceu o réu
como um dos autores do delito com segurança, em ambas as fases do
processo.
Também, nada há nos autos a descredenciar o depoimento do
policial, mormente porque seu relato foi coeso com o conjunto probatório,
imputando ao réu a prática delitiva, narrando firmemente a dinâmica dos
fatos, mesmo porque não teria motivos para falsamente acusá-lo, tampouco
forjar provas.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido
de que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502779-84.2019.8.26.0292
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto
inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas,
evidenciando o vínculo psicológico entre os roubadores, tanto que
realizaram a abordagem das vítimas de maneira coordenada.
Dessa forma, restou demonstrado que o réu praticou o roubo
qualificado, sendo de rigor a condenação.
Quanto às penas, estas não exigem ajustes porque foram
dosadas de acordo com os parâmetros previstos em lei, estando motivadas,
individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
As básicas foram fixadas em 04 anos e 08 meses de reclusão
e 11 dias-multa, 1/6 acima do patamar mínimo em decorrência das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, anotando-se os maus antecedentes
(fls. 45/51 e 52/54), bem como o fato de estar cumprindo pena quando da
prática delitiva, conforme se verifica de fls. 50.
Referida elevação não comporta qualquer reparo, estando
fundamentado em elementos concretos, estando suficiente a atingir a
finalidade repressiva.
Há nos autos documentação hábil a comprovar os maus
antecedentes, sendo certo que consta de sua folha de antecedentes
também que o réu estava cumprindo pena em regime aberto, tendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502779-84.2019.8.26.0292
inclusive, comparecido em juízo dias antes da prática delitiva, tudo a
evidenciar seu descaso com a justiça criminal e disposição de reiteração de
práticas delitivas.
Observe-se ainda que conforme anotação na r. sentença, ou
seja, fls. 45/51, não deixa duvida no sentido de que o apelante ostenta
duas condenações, uma por tráfico, beneficiado com a diminuição da penas
em razão de julgamento de recurso, e outra pela prática de roubo. Desse
modo, a reincidência específica pontuada resulta pela prática do roubo.
Assim, na segunda fase, reconhecida a reincidência específica
(fls. 52/53) foram as penas exasperadas em 1/3 e reduzidas em 1/6 pela
incidência da atenuante da confissão espontânea, resultando as penas em
05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão e 11 dias-multa.
Não merece qualquer reparo a fração adotada, tendo em vista
a reincidência específica, revelando-se necessária a exasperação
diferenciada com vistas à repressão e prevenção delitiva.
Ademais, cumpre consignar que, nos termos do artigo 67 do
Código Penal, deve-se considerar a preponderância das circunstâncias
agravantes.
Nesse sentido a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:
“As circunstâncias atenuantes e agravantes não têm o mesmo
peso na quantidade da pena a ser diminuída ou aumentada, e
deve o juiz, quando existentes ambas, fazer com que a pena
se
aproxime
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias
preponderantes. A lei dispõe, embora sem fundamento
científico para tal, que essas circunstâncias são as que dizem
respeito aos motivos do crime, à personalidade e à
reincidência.” (Mirabete, Julio Fabbrini
Código Penal
Interpretado
5a edição
São Paulo: Atlas, 2005, página
527).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502779-84.2019.8.26.0292
Na terceira fase, em decorrência da causa de aumento relativa
ao concurso de pessoas, as penas foram aumentadas em 1/3, resultando
em 06 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão e 14 dias-multa, no piso legal.
Foi fixado o regime fechado, o que fica mantido, eis que o
único adequado face ao Princípio da Suficiência, tratando-se de réu
portador de maus antecedentes e reincidente específico, somado ao fato de
ter praticado crime grave, além da quantidade de pena, sendo que
demonstrou relevante audácia na prática do delito, praticando-o em
concurso de agentes, o que inviabilizou qualquer resistência pelas vítimas,
aspectos que fazem merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma
terapêutica penal mais rigorosa, encontrando-se o regime prisional em
conformidade com o disposto no artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira,
sendo verdadeira praga atual que faz com que todo cidadão tenha receio
de sair às ruas em face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só
para mencionar, os roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de
outubro de 2017 o número absurdo de 527.000 no Estado, sendo que
estava em 2003 na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando que o fechado.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, tampouco o benefício do
sursis, tendo em conta que ausentes os requisitos para tanto, considerando
o quantum das penas, a reincidência, e a prática de delito com grave
ameaça a pessoa, de maneira que não seriam suficientes, muito menos
socialmente recomendáveis. Some-se, ainda, o fato de que o réu cumpria
pena quando da prática do delito em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502779-84.2019.8.26.0292
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o,
do Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para
o fim de aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o
presente momento.
A fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em
conformidade com o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
(...) Não obstante a ausência de requerimento explícito da
defesa quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do
entendimento do magistrado que não aplicou a detração
prevista no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, por
considerar flagrante a ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de
aplicar o comando do referido dispositivo, com base na
gravidade abstrata do delito, tendo em vista que inexiste
previsão para tal discricionariedade e por contrariar a
jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a
fixação de regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de
ofício, para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao
Juízo das Execuções que examine, com base no § 2.o do art.
387 do Código de Processo Penal, se o tempo de prisão
cautelar do paciente permite a fixação de regime mais brando.
(STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator